Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Vê-se que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. É possível, em abstrato, que o juiz negue o benefício diante de elementos consistentes que demonstrem que o requerente não faz jus ao benefício. Porém, os elementos norteadores do indeferimento hão de ser robustos para que não se incorra em negativa da prestação jurisdicional. No caso, como transcrito, o MM Juiz apenas vislumbrou que o Agravante aufere valor superior a 5 salários-mínimos, o que por si só, não é bastante para afastar a presunção legal de miserabilidade jurídica.
4. Segundo alega, o Recorrente possui despesas mensais que comprometem significativamente sua renda líquida, tais como mensalidade da faculdade, aluguel, condomínio, fatura de cartão de crédito, plano de saúde e financiamento da motocicleta. Diante dessa situação, a presunção de miserabilidade jurídica deve prevalecer, sem embargo de que possa ser impugnada pela parte contrária com apresentação de outros elementos até agora não constantes dos autos.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.